Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-14.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800918-14.2017.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, EDEVALDO MIGUEL PINHEIRO DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDEVALDO MIGUEL PINHEIRO DE ARAUJO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCABÍVEL. TEMA 608/STF.

1- Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julga parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de FGTS referente aos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação;

2- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 do STF;

3- Aplica-se ao caso concreto a prescrição quinquenal, conforme determinação do Tema 608 do STF;

4. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800918-14.2017.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELANTEAPELADO: EDEVALDO MIGUEL PINHEIRO DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação e recurso adesivo
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
(Id. 15719162) e por
EDEVALDO MIGUEL PINHEIRO DE ARAÚJO
(Id 15719173) contra
sentença
(Id. 15719157), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente

o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar a autora o FGTS, dos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação.

Em suas razões, o Município aduz, em síntese:
a)
a contratação temporária amolda-se ao comando do art. 37, IX da CF e da lei municipal 160/2012;
c)
ausência de previsão de FGTS para servidor contratado sob regime de natureza administrativa.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

Contrarrazões infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (Id. 15719171).

O Autor, em recurso adesivo, sustenta ter direito ao pagamento do FGTS de todo o período laboral (janeiro de 2000 a dezembro de 2016) com aplicação da prescrição trintenária, conforme decidido no ARE 709212, e não a quinquenal. Requer o recebimento e total provimento do recurso.

Contrarrazões do Município pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15719176).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 17759591).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo
.

Destaco parte dispositiva da sentença recorrida:

6. Ante o exposto:

a) ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor Edvaldo Miguel Pinheiro de Araújo para pleitear o recolhimento das contribuições previdenciárias do período de 2006 a 2010, supostamente devidas pelo réu Município de Santa Bárbara do Pará, encerro a fase de conhecimento quanto a este pedido veiculado no item 5.c da petição inicial sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

b) ao reconhecer a falta de interesse processual para pleitear o pagamento de dez plantões realizados pelo autor Edvaldo Miguel Pinheiro de Araújo, encerro a fase de conhecimento quanto a este pedido veiculado no item 5.d da petição inicial sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

c) nos termos do artigo 487, I e II, do Código de Processo Civil, encerro a fase de conhecimento do processo com resolução do mérito dos pedidos veiculados nos itens 5.a e 5.b da petição inicial, de modo que, ao julgar parcialmente procedentes os referidos pedidos:

c.1) declaro prescrita a pretensão do autor Edvaldo Miguel Pinheiro de Araújo de obrigar o réu Município de Santa Bárbara do Pará a pagar os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em virtude do trabalho prestado no período de 01.01.2000 a 17.09.2012.

c.2) condeno o réu Município de Santa Bárbara do Pará a, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetuar os depósitos dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo do Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado de 18.09.2012 a 31.12.2016, em conta vinculada ao FGTS de titularidade do autor Edvaldo Miguel Pinheiro de Araújo (artigo 26-A da Lei 8.036/90).

c.3) indefiro o pedido de condenação do réu Município de Santa Bárbara do Pará ao pagamento de indenização por férias não gozadas relativas ao período aquisitivo de 2016, acrescidas do terço constitucional. Sem custas, posto que as partes são isentas de seu pagamento (artigos 40, I e IV, da Lei Estadual 8.328/2015).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, honorários advocatícios estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre os valores a serem efetivamente recolhidos ao FGTS (proveito econômico obtido pelo autor) – artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do réu, honorários advocatícios estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§2º, 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil). Os honorários advocatícios ora arbitrados somente poderão ser executados se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da presente condenação, o credor demonstrar que o devedor deixou de ser hipossuficiente (artigos 85 e 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Cabe analisar a pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de FGTS por conta da nulidade da contratação da autora, bem como o prazo prescricional a ser aplicado ao caso concreto.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Destaco o teor do art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (Grifo nosso).

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

A Lei Municipal nº 160/2012, que regula a contratação temporária, estabelece o prazo de 1 (um) ano prorrogável por igual período:

Art. 1º º A Administração Municipal, direta e indireta, poderá efetuar contratação de pessoal, por tempo determinado, na forma regulamentada por esta lei, para atender o excepcional interesse público.

Art. 3º As contratações de pessoal previstas nesta lei, terão a duração de 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal a contratação temporária poderá ter lugar, quando 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) tiver como função atender a necessidade temporária e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Constata-se incontroverso que o Município estabeleceu contrato temporário com o requerente, tendo prorrogado o vínculo por período superior ao estabelecido legalmente (de 1/12/2000 a 31/12/2016) em afronta direta ao ordenamento jurídico pertinente. O caso não se amolda à natureza temporária, porquanto invalida a contratação por sucessivas e reiteradas renovações; sendo, portanto, nulo o ato de contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios citados e com as provas documentais apresentadas pelo autor, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, com consequente direito à indenização do FGTS.

Assim, não cabe provimento ao recurso de apelação do Município.

No que concerne à prescrição relativa ao FGTS, havia regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). A ementa do Acórdão, o resultado do julgamento, a modulação estabelecida e a tese fixada possuem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, decidir o tema 608 da Repercussão Geral
, por maioria, negar provimento ao recurso, também por maioria
declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988.

Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

(...)

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015).

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”(Grifo nosso)

Considerando o período da contratação temporária (1/12/2000 a 31/12/2016), e conforme a modulação de efeitos estipulada no precedente vinculante, conclui-se pela aplicação da prescrição quinquenal, porquanto seu prazo escorre primeiro.

Nesse contexto, não merece provimento o recurso adesivo do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos
para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024